Tribunal: TCU
Processo: 016.818/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7100/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.818/2023-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Barbara Neli Rodrigues da Silva (XXX.756.415-XX); Christine de Mello Esteves (XXX.808.407-XX); Dilma de Almeida Ferreira Esteves (XXX.190.857-XX); Maria Regina Arrache Correia (XXX.722.820-XX); Maria das Gracas Nobre Barbosa (XXX.159.664-XX); Maria do Rosario Correia Barbosa de Aquino (XXX.463.934-XX); Rosalia Mirian de Souza Silva (XXX.610.025-XX); Sonia Maria Arrache Correia (XXX.728.380-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.